Tribunal: TJDFT
Processo: 0711450-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. FORNECIMENTO DE GÁS. NEGOCIAÇÃO DE VALOR. REPRESENTANTE DA EMPRESA. FATURAS PAGAS A MAIOR. CRÉDITO. RESSARCIMENTO. POSSIBILIDADE. JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afigura-se possível ao juiz promover o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, quando entender que não há a necessidade de produção de outras provas para além das que já estão presentes no feito, ou seja, quando as questões de fato puderem ser extraídas dos documentos que instruem a petição inicial e a contestação.
2. Descabe falar em negativa de prestação jurisdicional quando houve fundamentação expressa, clara e coerente pelo magistrado, que se debruçou acerca dos argumentos deduzidos pelas partes, analisando as provas dos autos e declinando devidamente as razões do seu convencimento.
3. O interesse processual tem como fundamento a necessidade e a utilidade do processo para alcançar a tutela jurisdicional vindicada, bem como a adequação entre essa e o pedido formulado na demanda. Constatadas a necessidade e a utilidade da demanda, além da adequação, resta configurado o interesse processual.
4. Considerando que a própria ré admite a ocorrência da negociação com o autor, o crédito havido em favor dele e o fato de que não cumpriu com o acordo na forma pactuada inicialmente, resta evidenciada a procedência do pedido autoral de ressarcimento de valores pagos a maior.
5. O art. 932, inciso III, do CC dispõe que a empresa é responsável por seus empregados, serviçais e prepostos, no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele, não se podendo exigir do consumidor que conheça os poderes do empregado que realiza as negociações próprias da empresa, sobretudo quando esse se diz atuando em nome dela.
6. Em se tratando de responsabilidade contratual, devem incidir juros de mora desde a citação e correção monetária desde o desembolso, nos termos do art. 405 do CC e da Súmula 83/STJ.
7. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e não provida.